Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710537-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOAO GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeitos suspensivo, interposto pelo parte Ré, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL sob no 0701863-74.2025.8.07.0010, proposta por JOAO GOMES DE ARAUJO, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 227598338, processo de referência): Recebo a emenda de ID no 227363645. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em que o autor aponta que foi vítima de ato ilícito ou golpe, pelo qual recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificava com representante do banco réu, oferecendo portabilidade de empréstimo, mas, em verdade, tratava-se de ardil para que o autor contratasse, contra sua vontade, um empréstimo consignado perante o réu. Diante do exposto, requer o autor, em sede de tutela de urgência, que o réu “se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário do Autor, até o julgamento final da lide, bem como a restituição imediata dos valores já descontados”. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O autor apontou a ocorrência de possível ato ilícito ou golpe, pelo qual pessoas se fazem passar por prepostos e correspondentes de banco, e induzem o correntista a contratar empréstimo que o correntista não tem interesse. Assim, em razão do possível golpe aplicado no autor, houve efetivação de depósito em sua conta e contratação de um empréstimo, no valor de R$ 21.631,95 (ID 226845909), cujo pagamento está sendo realizado com descontos em sua aposentadoria. A Jurisprudência reconhece a responsabilidade dos Bancos em razão de falhas de contenção de fraudes. Aponta-se que a prevenção de fraudes é um serviço que deve funcionar não só em defesa do Banco, como também do próprio consumidor e usuário. Entendo que tais fraudes geralmente estão relacionadas a casos fortuitos internos. Neste sentido dispõe a súmula 479 do STJ: Súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A verificação da responsabilidade deverá ser feita a partir do contraditório, no entanto, neste momento processual, já é possível evidenciar que o autor não tinha interesse no contrato celebrado, que se trata de contrato recente, e que o autor transferiu o dinheiro depositado para um terceiro indicado pelos supostos golpistas e que comunicou o crime de estelionato à polícia (ID 226847259). Nesta situação, verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão da antecipação de tutela, para que sejam suspensos os descontos relativos às prestações mensais do empréstimo, e afastadas quaisquer cobranças até a resolução da presente demanda. Isto posto, concedo em parte a TUTELA ANTECIPADA, para determinar que o requerido SUSPENDA a cobrança mensal das parcelas relativas ao empréstimo contestado no presente feito (contrato no 742333771), no prazo de 15 dias, bem como que OBSTE a realização de qualquer cobrança dos valores, sob pena de multa, R$ 1.000,00 para cada cobrança ou débito em conta, até o limite de R$5.000,00. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, a ser cumprida por sistema, diante da parceria eletrônica. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que não existe qualquer irregularidade nas contratações ou no serviço prestado pelo Banco Réu, sendo legitima a cobrança das parcelas devidamente pactuadas, não havendo qualquer irregularidade ou ilicitude nas contratações. Por fim, requer seja “atribuído o inafastável efeito suspensivo e, confiando-se na lídima interpretação desta Colenda Câmara no resguardo ao Estado de Direito, e à garantia da efetiva prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV da Constituição da República), requer seja o presente agravo conhecido, para ao final dar-lhe total provimento, reformando a r. decisão guerreada, procedendo, assim, ao definitivo afastamento da tutela antecipada concedida, uma vez que ausentes os requisitos ensejadores para tal. Alternativamente se mantida, seja determinada a expedição de oficio ao INSS para suspensão das cobranças”. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 69968527). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança mensal das parcelas relativas ao empréstimo contestado no presente feito (contrato no 742333771), no prazo de 15 dias, bem como que OBSTE a realização de qualquer cobrança dos valores, sob pena de multa, R$ 1.000,00 para cada cobrança ou débito em conta, até o limite de R$5.000,00. Nos termos do art. 300 do CPC, é possível ao juiz conceder a tutela de urgência recursal, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Importante ressaltar que a responsabilidade do Banco Réu é objetiva, nos termos do Enunciado da Súmula de no 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o que numa análise superficial, característico deste momento processual, afasta a probabilidade do direito do Agravante. Por outro lado, o periculum in mora decorrente da manutenção dos descontos que vem sendo realizados sobre o benefício previdenciário da parte Autora, ora Agravado, ora Agravado, necessário à sua subsistência, considerado o caráter alimentar de seus rendimentos, autorizam a concessão da medida até que se realize a instrução probatória e análise mais detida no julgamento do mérito da Ação Principal. Assim, tendo em vista a plausibilidade da alegação de fraude bancária contra a consumidora, bem como o risco de dano decorrente do desconto em folha de pagamento, de natureza alimentar, referente a parcelas de empréstimo bancário, é necessária a suspensão imediata dos descontos, a fim de proteger a parte vulnerável e hipossuficiente, evitando-lhe maior prejuízo, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de março de 2025 11:22:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador